Tribunal: TJES
Processo: 0002601-40.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002601-40.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEUIR FRANCISCO ROSA e outros
APELADO: JOSE HOSTILIO REZENDE JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ApCrim 0002601-40.2020.8.08.0014

Regime inicial
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
ADEUIR FRANCISCO ROSA X
JOSÉ HOSTÍLIO REZENDE JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls. 57/59-v., proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES,
que julgou extinta a punibilidade dos Apelados, por renúncia tácita, em observância ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada quanto a prática de crimes contra a honra (138 c/c 141, II e III, CP).

Narra a inicial que no mês de dezembro de 2020, os Recorridos, em um grupo de WhatsApp denominado “POLÍTICA COLATINA”, começaram uma campanha no sentido de denegrir a imagem e a honra dos Recorrentes, com a confecção de montagens e áudios que imputam a estes a prática de crime, maculando a boa reputação, dignidade e decoro.

No tocante ao suposto crime de calúnia, dispõe o Art. 138, do CP, a necessidade de observância da imputação falsa de fato definido como crime:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

No presente caso, observa-se que os Recorrentes não detalharam a prática criminosa, nem individualizaram as condutas dos Recorridos, inexistindo indícios mínimos de materialidade e autoria.

O douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença, apontou a ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, no entanto ressaltou, ainda, a ausência de inclusão de todos os coautores no polo passivo da demanda, como se vê:

[...] Sabe-se que o ajuizamento de uma ação penal, seja ela de iniciativa pública ou privada,
demanda a demonstração da justa causa ao seu exercício, ou seja, prova da materialidade do crime e indícios de autoria, até porque, sem isso, não ultrapassará o primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo julgador”.

No presente caso, os Querelantes ajuizaram queixa-crime em face de alguns participantes do grupo de WhatsApp nominado “Política Colatina”, mas deixaram de incluir outros coautores sob a justificativa de que seria necessária a prática de diligência
a ser determinada por este Juízo.

A meu ver, contudo, a busca de tais elementos não poderia ter sido postergada para o momento da apresentação da própria queixa-crime.
Deveriam os Querelantes, antes disso, ter provocado diligências investigativas prévias, seja através de inquérito policial, ou por meio de ação cautelar de produção de provas, mas assim não agiram
[...] (destaque).

O artigo 48, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos
, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que os Recorrentes de fato tinham ciência a quem direcionar a pretensão punitiva, tanto que apresentaram petição descrevendo a qualificação completa daqueles que supostamente teriam auxiliado na divulgação das ofensas por meio das redes sociais:

[...] temos a informação de que
outros integrantes do grupo retromencionado,
que não estão qualificados nessa demanda como querelados, também
notificaram as ofensas a honra dos querelantes e auxiliaram na divulgação das calúnias nas redes sociais
, ao passo que abaixo listamos os demais envolvidos: "CARLOS MAGNO FADINI, brasileiro, residente no Rua AnuirIlio Caiado Fraga, C 397. Bairro Honório Fraga, Colatina/ES, CP: 29,794.438, cel.: (27) 99860-5877"; EMANUEL COSTA, brasileiro, residente na Rua Jacinto Basseti, n.° 909, bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatiiq7ES, CEP: 29.703-615, cel (27J_99995-9596; JEAN CARLOS LUCAS, brasileiro, residente na Rua Gustavo Barroso, n. 4J1, apto. 304, Bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, CEP: 29.7 64- 370, cel: (27) 99979-269j FRANKLIN BARBOS4 brasileiro, residente na Rua Pedro Barbosa Filho, n.° 40, Bairro São Silvano, Colatina/ES, CEP: 29.703-1 85, cel.: (27) 993116- 3074 LUIZ CARLOS GOWCALVES, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF/MF ri.0 488.042.317-34, residev.12 na Rua João Juvêncio do Nascimento n.° 120, Bairro João Manoel Meneghelli, Colatina/ES, CEP: 29.705-656, cel.: (27) 99833- 4083 JOÃO PAULO GUIM4RAES, vu/go XURU, cel:(271 98133- 0187[...]." (destaque)

Assim, nos termos do Art. 48, do Código de Processo Penal, todos deveriam ter sido incluídos como coautores da suposta prática criminosa, como bem delineado pelo douto magistrado
a quo
:

[...] se tinham ciência de que essas pessoas também haviam praticado o crime,
deveriam necessariamente tê-las incluído no polo passivo da ação penal, não lhes socorrendo a justificativa de que necessitavam de diligências probatórias
, notadamente porque:
I)
da fonte de onde saíram as provas quanto aos Querelados, certamente existiam contra os não incluídos, já que participantes do mesmo grupo de conversas; e
II)
tiveram seis meses para iniciarem investigação prévia, mas não o fizeram, ajuizando a ação penal em maio de 2021, próximo ao implemento do prazo decadencial. [...] (destaque).

Nesse contexto, durante o prazo decadencial para a oferta da queixa-crime os Recorrentes tiveram a oportunidade de processar todos aqueles que entendiam ter praticado ofensa contra as suas honras. No entanto, optaram pela apresentação da peça somente contra aqueles que lhes foi conveniente, incorrendo, assim, em renúncia tácita ao direito de queixa.

Este é o entendimento que vem sendo delineado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL. ARTS. 172, CAPUT, E 175, DO RISTJ. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. ARTS. 48 E 49, AMBOS DO CPP. REJEIÇÃO DA EXORDIAL.
1. O julgamento da Corte Especial em que foi examinada a questão do pretendido aditamento à queixa-crime observou os arts. 172, caput, e 175, ambos do Regimento Interno do STJ. Nulidade não configurada. 2.
Nos termos do princípio da oportunidade, cabe ao autor optar por oferecer ou não a queixa-crime, mas se optar pelo oferecimento, deve obrigatoriamente processar todos os autores do delito, sob pena de restar caracterizada a renúncia tácita ao direito de queixa e a extinção da punibilidade, estendida aos demais coautores (art. 49 do CPP e art. 107, V, do Código Penal). 3. O querelante tinha conhecimento da suposta coautoria quando do oferecimento da queixa, impondo-se a rejeição da inicial acusatória, nos termos dos arts. 48 e 395, II, ambos do CPP. 4. Queixa-crime rejeitada, com a extinção da punibilidade do querelado, nos termos do art. 395, II, do CPP e do art. 107, V, do Código Penal.
(STJ; APen 971; Proc. 2020/0184261-7; DF; Corte Especial; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 21/09/2022; DJE 27/09/2022) destaque).

Dito isso, demonstrada a renúncia tácita, mantém-se a extinção da punibilidade dos Recorridos, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. RENÚNCIA TÁCITA. COAUTORES NÃO RELACIONADOS NA QUEIXA-CRIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que os Recorrentes, de fato, tinham ciência a quem direcionar a pretensão punitiva, mas optaram por não oferecer a queixa-crime contra todos os coautores, verifica-se a ocorrência da renúncia tácita e a extinção da punibilidade, estendida aos demais coautores.

2. O artigo 48, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos,
e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”.

3. Recurso não provido.

À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.